Tribunal: TJDFT
Processo: 0747320-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI No 11. 343/2006. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AJUSTAR A PENA PECUNIÁRIA.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais, para os laudos periciais e para a apreensão da droga e de apetrechos utilizados para a traficância na residência do réu, é firme no sentido de que o recorrente praticou o crime de tráfico de substância entorpecente, pelo que inviável a tese de desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006.
2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecendo, portanto, credibilidade.
3. Não comprovada nos autos a prática de crimes de igual natureza e a unidade de desígnios, a fim de demonstrar que o recorrente tinha o propósito de praticar os crimes munido de um único objetivo, constituindo o segundo delito uma continuação do primeiro, em face do aproveitamento das mesmas relações de oportunidade nascidas da primeira situação, não há falar-se em crime continuado.
4. Cominada pena total superior a 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade e adequação à pena privativa de liberdade. Pena ajustada, em benefício do réu.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para ajustar a pena de multa.